Tribunal: TJBA
Processo: 8074933-16.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8074933-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: RAMON MACHADO DE SAO LEAO NASCIMENTO e outros (2)

Advogado(s): RAMON MACHADO DE SAO LEAO NASCIMENTO, DAVID CAVALCANTE TEIXEIRA DALTRO

IMPETRADO: Juízo da Vara Criminal de Ipirá

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO.
TRÂNSITO EM JULGADO. EXPEDIÇÃO IMEDIATA DE MANDADO DE PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
RESOLUÇÃO N. 474/CNJ. INTIMAÇÃO PRÉVIA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado pelos advogados RAMON MACHADO DE SÃO LEÃO NASCIMENTO (OAB/BA 49.209) e DAVID CAVALCANTE TEIXEIRA DALTRO (OAB/BA 52.812), em favor do Paciente DEIVISON OLIVEIRA CONCEIÇÃO, apontando como Autoridade coatora o JUÍZO DA VARA CRIMINAL, JÚRI, EXECUÇÕES PENAIS E INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE IPIRÁ/BA.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há
uma questão em
discussão:
definir se é
possível,
após o t
r
â
nsit
o
em julgado
de
condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto,
a imediata
expedição de mandado de prisão,
sem antes
intim
ar

o apenado
para dar início ao cumprimento da pena.

II
I.
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
ssiste razão à Defesa e à douta Procuradoria, pois, de acordo com do art. 23 da Resolução CNJ nº 417/2021, alterado pelo art. 1º da Resolução CNJ nº 474/2022, “
transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante no 56”.

4.
A propósito, “
com o advento da Resolução n. 474/2022 (CNJ), que alterou o art. 23 da Resolução n. 417/2021, é vedado ao Juízo processante, diante do trânsito em julgado da condenação, expedir, desde logo, mandado de prisão para o cumprimento da pena em regime semiaberto ou aberto, devendo proceder à intimação prévia do apenado a fim de que se apresente para o início do cumprimento da pena”
(STJ, CC n. 208.423/SC, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 25/9/2024, DJe de 27/9/2024); (
STJ,
CC n. 197.304/PR, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 3/8/2023, DJe de 8/8/2023).

5
.
Com efeito, “
tratando-se de paciente condenado à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão em regime inicial semiaberto e diante da nova resolução do Conselho Nacional de Justiça, deve ser expedida intimação para início de cumprimento da pena, não havendo necessidade de recolhimento do apenado em regime mais severo enquanto a guia de execução definitiva é elaborada”
(STF, HC n. 757.739/SP, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022).

IV
.
DISPOSITIVO E TESES

6.
Ordem
CONHEC
IDA
e CONCED
IDA
, para determinar, com fulcro na Resolução n. 474 do Conselho Nacional de Justiça, o recolhimento do mandado de prisão expedido, determinando ainda ao Juízo das Execuções que proceda à intimação do apenado para dar início ao cumprimento de sua pena.

Teses de julgamento
:

“
T
ransitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 23 da Resolução CNJ nº 417/2021; art. 1º da Resolução CNJ nº 474/2022.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, CC n. 208.423/SC, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 25/9/2024, DJe de 27/9/2024;
STJ,
CC n. 197.304/PR, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 3/8/2023, DJe de 8/8/2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Habeas
C
orpus
nº 8074933-16.2025.8.05.0000,
impetrado pelos advogados
RAMON MACHADO DE SÃO LEÃO NASCIMENTO (OAB/BA 49.209)
e
DAVID CAVALCANTE TEIXEIRA DALTRO (OAB/BA 52.812)
, em favor do Paciente
DEIVISON OLIVEIRA CONCEIÇÃO
, apontando como Autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA CRIMINAL, JÚRI, EXECUÇÕES PENAIS E INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE IPIRÁ/BA,

ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER e CONCEDER
a presente ordem, para determinar, com fulcro na Resolução n. 474 do Conselho Nacional de Justiça, o recolhimento do mandado de prisão expedido, determinando ainda ao Juízo das Execuções que proceda à intimação do apenado para dar início ao cumprimento de sua pena
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Expeça-se o
ALVARÁ DE SOLTURA/
CONTRAMANDADO DE PRISÃO
no
BNMP
3
em favor
do Paciente,

que deve ser imediatamente
post
o
em liberdade
,

se por outro motivo não estiver pres
o
.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 16 de dezembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06